Tribunal: CARF
Processo: 19515.720385/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720385/2014-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.765 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. MULTA
QUALIFICADA E DECADÊNCIA.
Uma vez ausente a demonstração da conduta dolosa do sujeito passivo,
definida em lei como sonegação ou fraude, a exclusão da qualificação da multa
de ofício e a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN é medida
que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720385/2014-67
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.765 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720385/2014-67

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão da falta de recolhimentos de
contribuições destinadas à Seguridade Social, cota patronal, ao o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e as devidas a outras entidades e fundos. Nos termos do
relatórios fiscal os valores pagos pelo Contribuinte ao segurados empregados a título de
previdência complementar e bônus foram considerados remuneração para fins de incidência das
contribuições.
Nos termos do relatório fiscal as infrações foram assim resumidas:
2. IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
2.1 O débito, atualizado até 21/05/2014, refere-se às contribuições previdenciárias
patronais, devidas nos termos do artigo 22, incisos I e II, e parágrafo 1.o da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, e Contribuições para Outras Entidades e Fundos – Terceiros.
2.2 - No trabalho de apuração foram lavrados autos de infração distintos para cada tipo
de contribuição social (parte patronal e Contribuições para Outras Entidades e Fundos –
Terceiros.
2.3 - Os lançamentos dos débitos apurados na presente ação fiscal referem-se às bases
de cálculo não oferecidas à tributação pelo contribuinte na GFIP.
...
Durante a análise das folhas de pagamento foram constatados pagamentos através de
rubricas as quais não haviam sido consideradas pela empresa como base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Estas rubricas, tendo em vista a sua natureza
remuneratórias, estas foram consideradas pela fiscalização como fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Através da analise dos documentos e dos esclarecimentos da ITAU VIDA E
PREVIDÊNCIA, no procedimento fiscal anterior, conforme já relatado, foi constatado a
existência de planos PGBL (Plano Garantidor de Benefício Livre), VGBL (Vida
Gerador de Benefício Livre) e FGB (Fundo Garantidor de Benefícios).
Os valores dos aportes, denominados de contribuições distribuídas, foram pagos em sua
grande parte através de depósitos individualizados por pessoa em um fundo FGB de
previdência privada.
Tal fundo funcionou como uma conta corrente para os que receberam esses bônus, pois
poderiam, e muitos o fizeram, o resgate dos valores no mesmo mês do aporte pela AON.
Pelo contrato do fundo PGBL, a reserva matemática do fundo FGB somente poderia ser
utilizada para aumentar o valor de um benefício de aposentadoria por idade para o
participante elegível a esse benefício no plano (fundo) PGBL. (Anexos VI e VII).
A empresa possuía em 2009 e 2010 na contabilidade como despesa a conta
INCENTIVO
DE
VENDAS
(código
3119504)
do
subgrupo
de
despesas
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (código 31195). Em tal conta foram contabilizados
os valores depositados às empresas de administração de cartões de premiação,
principalmente para as empresa MOLLS – MARKETING PROMOCIONAL,
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.765 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720385/2014-67

INCENTIVO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, CNPJ no 10.808.151/0001-
24 e IBPG CONSULTORIA SERV MARKETIN E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ
no 02.389.000/0001-50, para distribuição de “premiações” aos colaboradores da
empresa por cumprimento de metas (Anexo V).
A empresa somente disponibilizou essas “premiações” aos seus trabalhadores pelo
cumprimento de metas pré-estabelecidas, e muitos trabalhadores receberam essas
“premiações” em quase todos os meses do ano.
Após o trâmite processual a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para declarar a decadência do lançamento nos termos do art. 150, §4o do CTN,
haja vista a ausência de comprovação de conduta dolosa e ainda, pela aplicação da Súmula
CARF no 99, a existência de pagamento parcial. O acórdão 2201-005.527 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a fiscalização
para constituir os créditos relativos às contribuições previdenciárias e de Terceiros será
regido pelo Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.o 5.172/66). Nos termos do
Código Tributário Nacional estão decaídos os valores lançados após o lapso de tempo
de 5 anos do fato gerador.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração os
quais foram rejeitados por meio do despacho de fls. 1233/1238. Ato contínuo interpôs recurso
especial o qual foi admitido. Citando como paradigmas os acórdãos 2301-005.238 e 2402-
006.577 defende a recorrente que “o ato do contribuinte de efetuar pagamento de comissões e
bônus aos seus segurados, disfarçado de contribuição à previdência privada complementar,
com vistas ao não recolhimento do tributo devido, caracteriza ação dolosa, o que justifica a
imposição da multa qualificada” e, consequentemente, a aplicação do art. 173, I do CTN.
Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do
recurso e no mérito pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos formais razão pela qual ratifico o despacho de
admissibilidade e dele conheço.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.765 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720385/2014-67

Conforme exposto no relatório, está em análise recurso especial interpostos pela
Fazenda Nacional por meio do qual defende haver nos autos a comprovação de conduta dolosa
que justificaria a aplicação do art. 173, I do CTN e a manutenção da multa qualificada.
As razões recursais podem ser resumidas a partir da transcrição de parte do
recurso:
a) praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente descrita no auto de infração e
confirmada no termo de verificação fiscal, observada a partir da conduta de efetuar
pagamento de comissões e bônus aos segurados, disfarçados de contribuições à
previdência privada complementar, motivo pelo qual foi aplicada e devidamente
justificada pela fiscalização a multa de 150%;
b) como resultado de sua conduta dolosa, havia diminuição do efetivo valor da
obrigação tributária, com o consequente pagamento a menor do tributo devido, em
evidente prejuízo ao erário;
c) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de
forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal;
d) a conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao princípio da
solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a
intensidade do dolo.
Em que pese o argumento exposto, mantenho o acórdão recorrido para entender
pela ausência de demonstração de conduta dolosa suficiente à qualificação da multa e ao
afastamento da decadência. Para fins da aplicação da legislação tributária não basta uma
suposição de que a conduta do contribuinte tenha sido fraudulenta, deve-se demonstrar que
agindo com dolo este tenha se utilizado de meio ardil para burlar a legislação.
Analisando o teor do Relatório Fiscal, é possível perceber que a existência de
fraude é abordada “em tese”, a partir da presunção de que a conduta do contribuinte tinha como
finalidade disfarçar o pagamento de remuneração, de prêmios, não tendo sido feito qualquer
avaliação mais específica acerca dos elementos dolosos que caracterizariam o crime de
sonegação ou a fraude para fins da legislação tributária. Vale citar a parte do relatório que trata
do tema, fundamento para aplicação da multa qualificada:
Os valores dos aportes, denominados de contribuições distribuídas, foram pagos em sua
grande parte através de depósitos individualizados por pessoa em um fundo FGB de
previdência privada.
Tal fundo funcionou como uma conta corrente para os que receberam esses bônus, pois
poderiam, e muitos o fizeram, o resgate dos valores no mesmo mês do aporte pela AON.
Pelo contrato do fundo PGBL, a reserva matemática do fundo FGB somente poderia ser
utilizada para aumentar o valor de um benefício de aposentadoria por idade para o
participante elegível a esse benefício no plano (fundo) PGBL. (Anexos VI e VII).
A empresa possuía em 2009 e 2010 na contabilidade como despesa a conta
INCENTIVO
DE
VENDAS
(código
3119504)
do
subgrupo
de
despesas
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (código 31195). Em tal conta foram contabilizados
os valores depositados às empresas de administração de cartões de premiação,
principalmente para as empresa MOLLS – MARKETING PROMOCIONAL,
INCENTIVO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, CNPJ no 10.808.151/0001-
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.765 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720385/2014-67

24 e IBPG CONSULTORIA SERV MARKETIN E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ
no 02.389.000/0001-50, para distribuição de “premiações” aos colaboradores da
empresa por cumprimento de metas (Anexo V).
...
6.9 Essa multa isolada qualificada (de 150%), se justifica pelo fato da empresa ter
agido, em tese, dolosamente tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, ao fazer
pagamento de remunerações via cartões de premiação e informando tais valores na
contabilidade como despesa com marketing e propaganda, e também, em tese, praticou
fraude, ao agir dolosamente tendente a modificar as características do fato gerador das
contribuições previdenciárias ao depositar os valores de comissões e bônus em
previdência privada, conforme os arts. 71 inciso I e 72 da Lei no 4.502/1964:
...
6.10 A frequência e extensão das ações e omissões são incompatíveis com a
involuntariedade, e somente admissíveis no terreno da intencionalidade e do dolo.
6.11 Se aplica no caso a tipificação de fraude, na definição do Art. 72 da Lei 4.502/64:
...
6.13 A multa de ofício calculada a partir dos indicadores de dolo e fraude produz os
efeitos quanto à decadência tributária prevista no § 4o do Art. 150 do CTN, Lei
5.172/62, passando a valer o disposto no Inciso I do Art. 173 do Código Tributário.
Ora, o art. 150, §4o do CTN em sua parte final traz a exceção à sua aplicação para
os casos onde houver sido comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. E para
compreender esses conceitos nos socorremos dos conceitos trazidos pela Lei no 4.502/64.
A sonegação no artigo 71, se refere à conduta (comissiva ou omissiva) para
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das condições pessoais da
contribuinte. A Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei, mas ao Fisco, atua na
formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou retardando sua
ocorrência, como, também, depois de formado, modificando-o para reduzir imposto ou diferir
seu pagamento.
Em que pese a fundamentação do recurso, entendo que o lançamento não
demonstrou a ocorrência desses eventos jurídicos, limitando-se a afirmar que o registro contábil
das despesas em conta com título incompatível com a característica do pagamento atribuído pela
fiscalização e o pagamento de premiação por meio de previdência privada seriam motivos
suficientes para comprovar a conduta dolosa para fins de afastamento da regra decadencial do
tributo prevista no art. 150, §4o do CTN.
Ora, o fato de a fiscalização reclassificar os valores pagos como salários
indiretos não é o suficiente para motivar a classificação da operação realizada e
devidamente registrada pelo contribuinte como conduta dolosa, destaca-se: o lançamento foi
constituído a partir das informações disponibilizadas pela contribuinte em sua contabilidade e a
qual era compatível com o modelo do negócio até então adotado e formalizado pelos
instrumentos contratuais e documentos fiscais juntados aos autos (fls. 825/952).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.765 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720385/2014-67

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital